Tribunal: TJDFT
Processo: 0734300-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734300-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO NAVES TOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogério Naves Tomas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n° 0703772-81.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, de procedimento comum, com vistas à revisão de contrato bancário, à declaração de nulidade de cláusulas contratuais, à obrigação de fazer para recalcular o débito e à renegociação do restante da dívida, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Agora passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória, com as finalidades de “depositar em Juízo o valor incontroverso, no total de R$ 2.739,52, para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual, portanto, requer o bom senso de deferir concessão do pedido liminar para determinar que o réu a cessar [“sic”] as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte autora [“sic”]; alternativamente, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, requer seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte autora consigne o valor integral da prestação, afastando todos efeitos da mora” (ID: 92023295, p. 12); e ainda “a imediata retirada da inscrição do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária” (ID: 92023295, p. 10). Em uma rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 16.07.2020, as partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 261.000,00, a ser pago em 72 parcelas, cujos pagamentos foram realizados até 15.02.2021, a partir de quando passou a ter dificuldades em adimplir sua obrigação. Acrescenta ainda que, “diante da impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados os seus recursos, a parte autora tentou renegociar a dívida para fins de reduzir o valor das prestações, sem, entretanto, como (até então) as prestações estavam em dia, o Banco não fez nenhuma negociação. Sem negociação com a instituição financeira, a parte autora solicitou/procurou ajuda profissional. Após uma rápida análise à documentação recebida, a parte autora descobriu que sua conta estava excessivamente onerada de juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais, motivando a presente ação.” A parte autora prossegue argumentando que a instituição financeira ora ré “lançou unilateralmente” juros extorsivos de, aproximadamente, 2,69% ao mês, enquanto o Banco Central do Brasil divulgou taxa média de juros a menor, no patamar de 0,79%; que a financeira praticou irregular capitalização de juros, prevista unicamente para a hipótese de juros de carência; que não há expressa previsão contratual para a cobrança de comissão de permanência, prevendo, porém, que a taxa de inadimplência é o somatório da taxa de juros contratada mais juros moratórios e multa contratual de 2%; que o contrato prevê a cobrança da taxa de comissão de permanência (portanto, não poderá ser cumulada com outros encargos), mas deixou a taxa flutuante, sem limite algum, devendo ser declarado que os juros de mora estão limitados à taxa prevista no contrato, nos termos da Súmula n. 294 do STJ; e que o contrato celebrado entre as partes prevê o repasse, em caso de inadimplemento do consumidor, o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida judiciais e extrajudiciais, além dos encargos remuneratórios e moratórios. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumenta, em suma, que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que houve abuso nas cobranças” e que “o risco da demora fica caracterizado pelos débitos permanentes, afetando diretamente sua fonte de subsistência, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. A petição inicial veio instruída com documentos, tendo sido recolhidas as custas processuais (ID: 101917299 e ID: 101917300). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo. Com efeito, infere-se da causa de pedir que a parte autora celebrou contrato com a parte ré em 16.07.2020, tendo pagado parcialmente o valor do respectivo financiamento até 15.02.2021; porém, sequer declinou qual foi a causa ou motivo justificável da alegada “impossibilidade de seguir honrando com suas prestações”, tampouco se, porventura, tal decorreu de defeito dos serviços prestados pela parte ré. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, útil do processo, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida do exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT. Acórdão n. 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 10.02.2021, publicado no DJe: 25.02.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJe: 21.01.2021. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se audiência inaugural de mediação, prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo NUVIMEC/CEJUSC-Guará, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a aludida solenidade processual deverá ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo “link” e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência marcada. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cumpra-se com observância das prescrições e formalidades legais. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas conforme o disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se for necessário, proceda-se à pesquisa de outros endereços e, em sendo obtidos, expeça-se ou desentranhe-se o respectivo mandado; porém, se exauridas todas as possibilidades sem êxito, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, porque nessa hipótese estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, quando será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF, 11 de setembro de 2021 10:19:57.” Inconformado, o Agravante alega que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, já que pode ter seu nome negativado enquanto se discute a dívida em juízo. Sustenta que o Agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato em razão do desequilíbrio havido entre as partes. Aduz que por haver discussão sobre o contrato de financiamento, é devida a consignação em pagamento do valor que entende correto, excluindo-se os juros de mora, multas e outros encargos cobrados de forma abusiva pelo Agravado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede a tutela de urgência para obstar a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e autorizar a consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Alternativamente, pugna pelo depósito integral das parcelas contratadas vencidas e vincendas, para impedir a mora. O preparo foi comprovado - Id. 30172638. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese vertente, verifico, em superficial análise, que a tutela de urgência indeferida e ora impugnada é condizente com o disposto no §3o do art. 330 do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor incontroverso quantificado na petição inicial em ações de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados[1]. O mero depósito em juízo do valor indicado pelo devedor confesso não lhe assegura o direito de excluir ou impedir a inscrição do seu nome em cadastros de pessoas inadimplentes. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.061/530/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que a simples propositura da ação revisional não é suficiente para impedir que o credor inscreva o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. No referido julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios simultâneos para obstar a inscrição do nome do contratante em cadastros restritivos de crédito, a saber, a) ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “APELAÇÕES. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFAS. CADASTRO. REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. IOF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. II - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. III - É lícita a tarifa de cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. REsp 1.251.331/RS julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. IV - A remuneração da instituição financeira advém do pagamento dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais, de modo que é abusiva a cobrança das tarifas de registro do contrato e de serviços de terceiros, consoante o art. 51, inc. IV, do CDC. V - O IOF é devido ao Fisco desde o momento da operação de crédito. Porém, entre particulares (Banco e mutuário) é lícito convencionar o pagamento do imposto mediante financiamento acessório ao principal, com os mesmos encargos contratuais. REsp 1.251.331/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC. VI - A cobrança da dívida se fundamentou em encargos previstos no contrato, cujas cláusulas, posteriormente, foram nulificadas. Logo, a condenação à repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro. VII - Para o deferimento do pedido de abstenção da inscrição ou exclusão do nome da devedora dos cadastros de proteção ao crédito, além da plausibilidade do direito alegado na ação de revisão do contrato bancário, indispensável depósito judicial de valor compatível com a pretensão revisional ou caução idônea. VIII - Caracterizada a mora da devedora, é legítimo ao credor efetuar o protesto da dívida. IX - Ausente pedido da embargante-autora para majoração do valor dos honorários advocatícios, mantém-se a verba honorária fixada na r. sentença, compatível com os critérios das alíneas "a", "b", "c" do §3o do art. 20 do CPC. X - Apelações conhecidas e parcialmente providas.” (Acórdão 836349, 20130110148529APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1191269, 07003610920198079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não se avista plausibilidade nas teses levantadas pela parte agravante, nem razoabilidade na prestação que pretende depositar em juízo, requisitos necessários à exclusão do seu nome dos bancos catalogadores de dados de inadimplentes. Ademais, é necessário aguardar o contraditório, para que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito apenas devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] CPC/2015: Art. 330. (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora